Tribunal: TJDFT
Processo: 0701696-24.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701696-24.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELINE NASCIMENTO DOS REIS ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST DECISÃO Homologo o pedido de desistência formulado pela parte agravante (ID 51878507). Sem custas e sem honorários. Intime-se e arquivem-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator